Tribunal: STF
Processo: HC 205663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NADA A PROVER. PACIENTE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.